Tribunal: TJDFT
Processo: 0733211-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. CÁLCULOS INCORRETOS. IPC/INPC. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).

2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos.

3. A atualização monetária dos valores devidos ao exequente deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF).

4. Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento.

5. Agravo de Instrumento provido.